Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LESÕES RECÍPROCAS. ONUS PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça (por duas vezes) praticado em ambiente domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a absolvição do réu seja por insuficiência de provas ou pela ocorrência de lesões recíprocas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu e ameaçou sua companheira e seu filho, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal compatíveis que comprovam a ocorrência das lesões narradas.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido que a tese de lesões recíprocas, de quem deu início ao ataque, ou de legítima defesa deve ser devidamente comprovada pela defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.